Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-30.2019.8.11.0110
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000774-30.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARLEI FERREIRA GUIMARAES - CPF: 004.887.081-17 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), Município de Campinápolis (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE
EXONEROU OS AGENTES DE SAÚDE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO – ATO REVOGADO NO DECORRER DA DEMANDA – FORAM REINTEGRADOS OS AGENTES EM SUA FUNÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO LITÍGIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Recorrente almeja a nulidade do Decreto Municipal n. 3.229/2019, que a exonerou do cargo de agente de saúde, bem como a sua reintegração na função.

O município impetrado editou o Decreto no 3.286/2020, revogando a exoneração e reintegrando aos respectivos cargos todos os servidores afetados pelo Decreto no 3.229/2019.

O ato administrativo atacado na inicial foi revogado, portanto, houve a perda superveniente do objeto do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLEI FERREIRA GUIMARÃES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto da demanda.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que o Apelado, por meio do Decreto n. 3.229 de 25 de outubro de 2019, anulou o processo seletivo público 001/2017, tendo exonerado 23 servidores, dentre eles a impetrante.

Salienta que o Juízo extinguiu o feito, sob a fundamentação de que o Apelado através do Decreto n. 3.286/2020, revoga a anulação do concurso, objeto da discussão, readmitindo os servidores exonerados, demonstrando a perda do objeto frente ao decreto.

Assevera que o Juízo não poderia ter extinto o feito, pois mesmo com a edição do Decreto n. 3.286/2020, e sendo absolvida na Sindicância n. 011/2018 e no Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2019, ainda assim a Autoridade apontada como Coatora, insiste em inseri-la em novo procedimento administrativo envolvendo os mesmos fatos (processo administrativo n. 001/2020), por pura perseguição e com objetivo explícito de exonerá-la.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado a Autoridade Coatora
que se abstenha de punir/exonerar a Recorrida dos fatos lhe imputados na Sindicância n. 011/2018 e Processo Administrativo n. 001/2019
.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

53391564), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

54104045).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelante impetrou o Mandado de Segurança em desfavor do Município de Campinápolis, aduzindo, em suma, que foi aprovada no Processo Seletivo Público n. 001/2017, sendo convocada em 01 de agosto/2017 e nomeada em 14/08/2017 conforme Decreto Municipal n. 2.770/201 7, para exercer o cargo efetivo de agente de saúde.

Destaca que, em outubro/2018, por meio de ofício n. 054/2018/GPCM da Presidência da Câmara do Legislativo, o Chefe do Poder Executivo Municipal decidiu instaurar sindicância administrativa para apurar possíveis irregularidades ocorridas na Seleção Pública n. 001/2017.

Explica que Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2019 e pelas notificações especificas na Sindicância n. 11/2018, foram apuradas as denúncias sobre alguns candidatos que foram beneficiados no referido seletivo público, sendo que o nome da Impetrante foi um dos citados.

Assevera que o procedimento foi instaurado sem observar os princípios da ampla defesa e contraditório.

Alega que apesar de absolvida no processo administrativo, fora surpreendida com o Decreto n. 3.229/2019 datada de 25/10/2019, de autoria do Prefeito Municipal dispondo sobre a anulação do processo seletivo público 001/2017, juntamente com sua exoneração.

Desse modo, buscou a tutela jurisdicional na tentativa de reaver seu cargo público da qual foi exonerada.

Verifica-se que o Apelado, com base no Decreto n. 3.286/2020, revoga a anulação do concurso, objeto da discussão, readmitindo os servidores exonerados.

A Apelante pugna para que a Recorrida se abstenha de punir/exonerar dos fatos lhe imputados na Sindicância n. 011/2018 e Processo Administrativo n. 001/2019.

Ora, a própria Apelante afirma que fora absolvida no processo administrativo n. 001/2019.

Não bastasse, o ato administrativo que exonerou a Apelante foi o Decreto n. 3.229/2019, e não foi o procedimento administrativo.

Assim, consumada a revogação, com a extinção do ato de exoneração que se pretendia atingir, considerar-se-á exaurido o ato revogatório, ou seja, o ato de exoneração foi retirado do mundo jurídico.

Desse modo, houve a perda superveniente do objeto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CAUSA DE PEDIR FULCRADA NAS ORDENS DE SERVIÇO DO DAER NOS GAB/USC/19/1994, GAB/USC/04/1995 E GAB/USC/09/1995. REVOGAÇÃO DESSES ATOS ADMINISTRATIVOS NO CURSO DA DEMANDA. EDIÇÃO DE NOVA NORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO No 5.755/2014 DO CONSELHO DE TRÁFEGO DO DAER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Caso em que os atos normativos atacados na petição inicial restaram totalmente revogados por resolução administrativa posterior do órgão interno competente do DAER, de modo que, supervenientemente, a ação civil pública perdeu o objeto (art. 485, IV, CPC/2015). 2. Sentença de procedência na origem. APELO PROVIDO.
(TJRS, Apelação Cível, No
70074104241
, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 25-10-2017)

Convém ressaltar que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).

Nesse contexto, não há direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual o recurso interposto não comporta provimento, devendo a r. sentença ser mantida em todos os seus termos.

Com essas considerações, conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021